Tribunal: TJDFT
Processo: 0004452-36.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU NA DELEGACIA. AFASTAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO RÉU PELAS VÍTIMAS. CAUSAS DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não merece provimento a alegação da Defesa de que o reconhecimento do réu tenha sido resultado de uma dissimulação, se não há nos autos qualquer comprovação da tese suscitada.

2. Não há como se acolher o pedido de absolvição por falta de provas, se o acervo probatório é firme e coerente no sentido da participação do apelante no delito de roubo majorado, especialmente o reconhecimento do réu pelas vítima como um dos autores do delito.

3. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a majorante no crime de roubo, se presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito. Súmula 22/TJDFT.

4. Sobrevalente apenas uma anotação na folha de antecedentes, a er valorada na segunda etapa, afasta-se a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase dosimétrica.

5. Recurso parcialmente provido.